Tribunal: TJPA
Processo: 0000581-86.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000581-86.2012.8.14.0015

APELANTE: JEOVA DE JESUS SODRE CAMPOS, MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PREMILINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA MORTE DA APELANTE MARIA DE FÁTIMA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE
IN CASU
. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso Jeova de Jesus Sodre Campos
;
corrigir, de ofício
, a dosimetria da pena do apelante, e,
reconhecer, consequentemente, a prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado; conhecer e julgar prejudicado o apelo de Maria de Fatima Silva dos Santos ante ao reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, em razão de seu óbito, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Jeová de Jesus Sodré Campos e Maria de Fatima Silva dos Santos, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que os condenou pela prática dos crimes dispostos no artigo 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/2006 à sanção de:

- Jeová: 08 (oito), 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 771 (setecentos e setenta e um) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime;

- Maria de Fátima: 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois), em regime inicial fechado, mais 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

As razões recursais do primeiro recorrente, voltaram-se à desclassificação do delito de tráfico de droga para o de uso de entorpecente. Subsidiariamente, reforma da pena basilar e concessão do tráfico privilegiado, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e modificação do regime para mais brando (Num. 10498762 - Págs. 9 a 15).

Nas da segunda apelante, foi requerido,
in verbis
(Num. 10498760 - Págs. 4 a 19):

a) Nulidade do Processo - Ab Initio / Falta de Intimação / Inobservância do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa;

b) O reconhecimento da presunção da inocência da ré e sua absolvição com base no Artigo 5°, Inciso LVII da CF;

c) A Conversão da prisão Preventiva em Prisão Domiciliar da acusada, com fulcro no Art. 318, Inciso Il CPP, pois a acusada encontrasse muito debilitada em decorrência de ser portadora de Lúpus e Leucemia;

d) A nulidade absoluta com a aplicação da Súmula 523 do STF, deficiência da defesa por revelia.

Caso as preliminares sejam improvidas, o que não se acredita, no mérito, reque a defesa que:

a) Seja declara a nulidade absoluta da R. Sentença por inobservância dos princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla defesa e do Devido Processo Lega e a inobservância da Sumula 523 do STF.

b) A absolvição da Apelante, por falta de provas.

c) A Conversão da prisão Preventiva em Prisão Domiciliar, de acordo com o Art. 318, Inciso II do CPP

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do apelo de Jeová e parcial provimento ao de Maria de Fátima (Num. 10498762 - Págs. 17 a 22 e Num. 10498763 - Págs. 3 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos (Num. 10498763 - Págs. 20 a 22 e Num. 10498764 - Págs. 1 a 12).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 5 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RÉ MARIA DE FÁTIMA. MORTE DA AGENTE

Compulsando os autos, verifico que fora informado o falecimento da recorrente Maria de Fatima Silva dos Santos, sendo acostada a certidão de óbito correlata na Num. 14756831 - Pág. 1.

Ouvida a d. procuradoria de Justiça, este opinou pela extinção da punibilidade em razão da morte (Num. 18347546 - Págs. 1 a 6)

Pois bem.

O Art. 62 do Código de Processo Penal trata da extinção da punibilidade no caso de morte do agente, e apresenta o seguinte conteúdo:

No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.

O
jus puniendi
do Estado resta, portanto, atingido pela extinção da punibilidade.

Para ratificar:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 40, §3º, DA LEI Nº 9.605/98. ABSOLVIÇÃO SUMÉRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO AGENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGO 107, I DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA MORTE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. No presente caso, realizadas diligências,foi juntada à ID 8277908 – Pág. 126, a Certidão de Óbito do ora acusado, fato ocorrido no Município de Belém/PA no dia 24.04.2020 às 16h30min, em decorrência de baleamento,tendo o Ministério Público de 2º Grau, pugnado pela extinção de sua punibilidade pela morte;

2. Recurso conhecido e de ofício, declarada a extinção da punibilidade em razão da morte do agente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(9445349, 9445349, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

À vista do exposto,
declaro extinta a punibilidade do apelante, ficando prejudicada a apelação, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 62 do Código de Processo Penal.

03-
DA DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA CONDUTA – DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 10498755 - Págs. 2 a 4):

2. Após a instrução processual, ficou demonstrado que, no dia 03.02.2012, por volta das 15:00h, neste Município de Castanhal-PA, a fim de averiguarem denúncia acerca de tráfico de drogas no local, policiais civis se dirigiram até a casa dos acusados, situada na Rua Vasco da Gama n. 16, quadra 7, bairro Bom Jesus – depoimentos, em juízo, das testemunhas João Paulo e José. Ao chegarem no local, em uma viatura descaracterizada, ficaram a observar o movimento por aproximadamente 40 (quarenta) minutos, período durante o qual observaram que o acusado Jeová de Jesus Sodré Campos e a sua companheira, Mayara de Fátima Silva dos Santos, filha da acusada Maria de Fátima Silva dos Santos, estavam na frente da casa e, em pelo menos três oportunidades, foram abordados por indivíduos não identificados, e, em seguida, o acusado Jeová de Jesus falava com a acusada Maria de Fátima, que estava no interior da residência, e esta ia até uma casa abandonada do outro lado da rua, pegava a droga, entregava-a ao acusado Jeová de Jesus, o qual, por sua vez, repassava à pessoa que o abordou – depoimentos, em juízo, das testemunhas João Paulo e José, e interrogatório, perante a autoridade policial, do acusado Jeová de Jesus. Diante desta movimentação, os policiais resolveram fazer a abordagem, sendo que, em revista pessoal, encontraram em poder do acusado Jeová de Jesus a quantia de R$58,00 (cinquenta e oito reais) em notas pequenas e, no interior da casa abandonada, 55 (cinquenta e cinco) petecas contendo uma substância pastosa branca com o princípio ativo da cocaína, sendo que 6 (seis) dentro de uma bota e 49 (quarenta e nove) próximas a um fogão, pesando todas 32.895g (trinta e dois gramas e oitocentos e noventa e cinco miligramas) – depoimentos, em juízo, das testemunhas João Paulo e José; interrogatório, perante a autoridade policial, do acusado Jeová de Jesus, e, laudo de exame toxicológico definitivo. Também ficou demonstrado que a acusada Maria de Fátima era companheira do indivíduo conhecido por Zé Pequeno, que, à época dos fatos, estava preso pela prática do crime de tráfico de drogas – depoimento, em juízo, da testemunha José, e interrogatórios dos acusados perante a autoridade policial. Não há que se falar em falta de credibilidade do depoimento dos policiais, porque nada há nos autos que indique que eles tenham omitido ou falseado a verdade, de sorte que acolher este argumento da defesa, seria admitir que odos os policiais são criminosos e atribuem crimes a pessoas que sabem ser inocentes (artigo 339 do Código Penal). Assentados os fatos, passa-se à análise do direito.

3. A conduta dos acusados foi típica, antijurídica e culpável. 3.1. Típica, porque ao guardarem 55 (cinquenta e cinco) petecas de uma substância pastosa branca, com o princípio ativo da cocaína, pesando 32,895g (trinta e dois gramas e oitocentos e noventa e cinco miligramas), bem como ao venderem este tipo de droga, que é substância entorpecente cuja produção, fabricação, importação, exportação, comércio e uso são proscritos no Brasil (artigos 1º e 2º da Lei 11.343/2006 e artigos 1º e 4º, combinados com a lista F1 do anexo I da Portaria 344/1998- SVS/MS), realizaram a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ressalto que a conduta dos acusados não se subsume à causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, porquanto eles se se dedicam à atividade criminosa, o que se infere pelo fato de o acusado Jeová de Jesus responder a outro processo criminal pela prática do crime de homicídio qualificado, e de a família ser envolvida com o tráfico ilícito de drogas. Com efeito, os acusados são genro e sogra, sendo certo que o companheiro da acusada Maria de Fátima foi preso pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas e a acusada Maria de Fátima chegou a responder pela prática do mesmo crime, que teve extinta a sua punibilidade pela prescrição retroativa (processo n. 0000773-46.2000.8.14.0015).

Da mesma forma, ao se associarem para praticar o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, os acusados também realizaram a conduta descrita no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006.

(...)<sic>

Constato, assim que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do recorrente com base no depoimento judicial dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente. Sr. João Paulo e José – que, durante a campana realizada, visualizaram o acusado repassando entorpecente a pelo menos três pessoas -; confissão extrajudicial do réu (Num. 10498740 - Pág. 6) e através do laudo, definitivo, da droga apreendida – 32,89g - (Num. 10498743 - Págs. 8 a 9), o qual atesta o resultado “positivo” para a substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Importante ressaltar, ainda, que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.
1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação. 2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
. 3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade -, não há como se acolher a aventada violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente. 3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial. 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.
7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 –
DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 10498755 - Págs. 5 a 7):

5.1. Inicialmente, cuido da dosimetria das penas do acusado Jeová de Jesus.

5.1.1.1. Quanto ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, tem-se que foram apreendidos em poder do acusado 55 (cinquenta e cinco) petecas de uma substância pastosa branca com o princípio ativo da cocaína, pesando 32,895g (trinta e dois gramas e oitocentos e noventa e cinco miligramas).

Acrescente-se a esta quantidade mais três petecas, já que o acusado vendeu drogas para, pelo menos, mais três pessoas durante a campana dos policiais.

A droga estava pronta para a entrega a consumo e a quantidade de droga era média, consideração que faço recorrendo ao direito comparado.

Explico.

De acordo com o Levantamento sobre legislação de drogas nas Américas e Europa e análise comparativa de prevalência de uso de drogas, de junho/2015, feito pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad), observa-se que, dos países que adotaram critérios objetivos para que o porte fosse considerado para uso pessoal, a maior quantidade permitida é na Espanha, 7,5g (sete gramas e cinco decigramas), que é o equivalente a cinco doses diárias, consoante o Instituto Nacional de Toxicologia do referido país.

Desta feita, a quantidade em poder do acusado era cerca de dez vezes mais do que as cinco doses diárias admitidas pela legislação mais liberal, daí a conclusão de que a quantidade encontrada em poder dos acusados era média.

No que tange à natureza, destaco que a cocaína em pasta, que é uma forma com muitas impurezas, eis que resultante das primeiras fases de tratamento, em que se utiliza álcali, solvente orgânico como querosene ou gasolina e ácido sulfúrico, é fumada em cigarros, chamados basukos.

A natureza deste tóxico é das mais gravosas à saúde. É capaz de causar dependência física e/ou psíquica (laudo toxicológico definitivo – fls. 157/158) e, conforme ensina Genival Veloso de França, em sua obra Medicina Legal, 10ª edição, Editora Guanabara Koogan Ltda, à página 289:

(...)

Assim tanto sob o aspecto da quantidade, quanto da qualidade da droga, valoro as circunstâncias do crime em apuração como desfavoráveis ao acusado.

O acusado tem um filho e vive em união estável.

Ele tem o ensino fundamental incompleto e atribui a sua condição de desempregado à falta de oportunidade.

Vê-se, pois, que o acusado não teve a formação básica do cidadão, o que decerto comprometeu o desenvolvimento da sua capacidade de aprender, a compreensão dos valores em que se fundamenta a sociedade, o desenvolvimento da sua capacidade de aprendizagem, tendo em vista a formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (artigo 32 da Lei 9.394/96), de modo a lhe retirar recursos para resistir à perspectiva de lucro fácil que advém com o tráfico de drogas, o que considero favorável.

Por outro lado, ele responde a processo criminal pela prática do crime de homicídio, o que demonstra que ele é pessoa violenta cuja personalidade é voltada a prática de crimes, o que considero circunstâncias desfavorável.

O acusado não possui antecedentes criminais.

O acusado agiu com dolo direto e intenso, posto que vendia drogas na porta de sua casa e as guardava em um outro imóvel próximo. Nada mais a se assinalar quanto aos antecedentes, à personalidade, conduta social e culpabilidade do acusado. O motivo do crime foi o comum ao tipo, que é o lucro fácil.

O acusado vendeu a droga para, pelo menos, três pessoas, o que considero circunstância desfavorável, já que parte da droga que ele possuía chegou a ser entregue a consumo. Há apenas a vítima mediata, motivo pelo qual, não há que se falar em sua contribuição, ou não, para o cometimento do crime.

Assim sendo, fixo a pena-base em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e de ser o acusado menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime (artigo 65, I e III, d, do Código Penal), reduzo a pena para 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, a qual torno concreta e definitiva, por inexistirem causas de diminuição e/ou de aumento de pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade nos termos dos artigos 44, e 60, §2º, do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do mesmo diploma legal.

O acusado permaneceu preso preventivamente por 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, período que detraio da pena aplicada, chegando a um total de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de pena a cumprir.

O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado, posto que a pena aplicada foi superior a oito anos e o tempo a ser detraído não autoriza a progressão de regime (artigo 2º, §§1° e 2º, da Lei 8.072/90, combinados com o artigo 33, §§2º, a, e 3º, do Código Penal).

(...) <sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias do delito, personalidade e motivo, fixando a pena basilar em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetro para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado (lucro fácil) nos autos, não permitem a valoração negativa (STJ - AgRg no AREsp: 1796538 PR 2020/0317329-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – na hipótese, foi considerada a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 32,895 g (trinta e dois gramas e oitocentos e noventa e cinco miligramas) de cocaína -, entretanto, tal quantidade
não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022); (AgRg no AREsp n. 1.931.587/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Desse modo, e ante a ausência de circunstâncias negativas, reforma base para o mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão e da menoridade. Entretanto, diante do novo cenário deixod e proceder a diminuição correlata em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Assim preservo a reprimenda intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento, em razão de responder a outro processo penal, bem como estar associado com sua família ao tráfico de drogas.

Embora o primeiro fundamento seja inidôneo
(STF - RE: 1283996 DF 0722122-30.2019.8.07.0001, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/12/2020); (STJ - AgRg no HC: 754442 SP 2022/0208141-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023), foi comprovado que aquele associou-se à sua sogra para a prática de tráfico de drogas, impedindo, por conseguinte, a concessão da benesse.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. PELITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS APONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

8. É de sabença comum que a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico impede o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

9. No presente caso, havendo condenação pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há qualquer ilegalidade no afastamento do referido benefício. Portanto, a pretensão recursal não haveria de prosperar, uma vez que incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ.

Gize-se, também, que a Súmula 83/STJ não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte (AgInt no AREsp 1585383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 07/05/2020).

(...)

11. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) (grifei)

Desse modo, torno definitiva a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Passo o regime para o semiaberto, considerando o montante final da pena, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal.

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP

04 –
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114,115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art
. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

O fato ocorreu em 03/02/12, época em que o recorrente era menor de 21 anos, conforme documento de Num. 10498747 - Pág. 6;

·

O recebimento da denúncia ocorreu em 30/05/12 (Num. 10498749 - Págs. 1 a 2);

·

A sentença data de 18/03/19 (Num. 10498755 - Pág. 12);

·

Há ato de Secretaria em 19/03/19 (Num. 10498755 - Págs. 13 a 14);

·

O Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para 05 (cinco) anos de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 12 (doze) anos (artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados pela metade (art. 115, primeira parte, do CP) a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 06 (seis) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ADEQUADO: SEMIABERTO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
2. In casu, ausente informação de que advogado constituído se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a menção de que, após procedimento cirúrgico a ser realizado no dia 21/10/2022, foi indicado repouso por 7 (sete) dias.
3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.
4. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.
5. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 20/10/2022, mas o agravo regimental só foi apresentado em 1º/12/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.
7. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para amparar a exasperação da pena-base, nos termos do enunciado da Súmula n. 444/STJ.

8. Na hipótese, dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal se consumou entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/07/2009, e o dia 23/06/2020, data de publicação da sentença condenatória.

9. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade e fixar o regime inicial semiaberto, bem como DECLARAR extinta a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito preconizado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
(AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023.) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto:

1-

Conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação de Jeova de Jesus Sodre Campos, corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena, e, consequentemente, reconheço a
prescrição na modalidade retroativa

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal;

2-

Conheço e julgo prejudicado o apelo de Maria de Fatima Silva dos Santos, ante ao reconhecimento, de ofício, da extinção de sua punibilidade, em razão do óbito, nos termos nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 62, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 01/04/2024